Tribunal: CARF
Processo: 13766.720194/2019-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-08-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13766.720194/2019-71
ACÓRDÃO
2001-006.919 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
EDSON TAVARES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2018
DEDUÇÃO CARNÊ-LEÃO. COMPROVAÇÃO.
Os valores do imposto pagos em antecipação do ajuste anual a título de
carnê-leão (código de receita 190) podem ser compensados do imposto
apurado na declaração.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andressa Pegoraro Tomazela,
Flavia Lilian Selmer Dias (suplente convocado(a)), Marcelo Milton da Silva Risso, Wilderson Botto,
Wilsom de Moraes Filho, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

RELATÓRIO
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 12-110.557 da 7a Turma da DRJ no
Rio de Janeiro/RJ (fls. 76 e segs).
Trata o presente processo de impugnação contra crédito tributário constituído
mediante Notificação de Lançamento (fls. 19-23) lavrada contra a pessoa física em
epígrafe. O Procedimento Fiscal reviu as informações prestadas em Declaração de
Fl. 107
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-006.919 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13766.720194/2019-71
2
Ajuste Anual retificadora (ND 07/82.276.317) relativa ao ano-calendário de 2017,
entregue pelo contribuinte em 14/01/2019 (fls 10-18 e 34-40).
A autuação alterou o resultado da declaração de saldo de imposto a restituir de
R$ 2.961,35 para imposto a restituir ajustado de R$ 792,07, em virtude da
apuração de Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte sobre
rendimentos declarados como isentos por moléstia grave, no montante de R$
2.169,28. Atenta-se para motivação externada pelo Autuante, qual seja, a não
apresentação de prova da retenção compensada, apesar de intimação prévia.
Cientificado do lançamento em 12/04/2019, segundo informa Aviso de
Recebimento (AR) de fl 25, o interessado protocolou defesa em 25/04/2019, onde
contesta integralmente o lançamento mediante reiteração de sua condição de
portador de moléstia grave.
Após análise, a DRJ não acatou os argumentos do contribuinte. Do voto do acórdão
recorrido:
O contribuinte informou em declaração ter sido beneficiário de rendimentos
isentos e não tributáveis da ordem de R$ 99.128,32 pagos pelas fontes FUNDO DO
REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (R$ 32.584,78) e ANDERSON DE SOUZA
SANTOS (R$ 63.876,00), dando causa, respectivamente, à retenção em fonte da
ordem de R$ 730,17 e R$ 2.169,28 (fl 14).

O aproveitamento da retenção fiscal supostamente procedida pelo Sr ANDERSON
DE SOUZA SANTOS, no valor de R$ 2.169,28, foi glosada pelo fiscal com lastro na
motivação abaixo compilada.

De fato, a legislação tributária reconhece isenção de Imposto de Renda em função
de porte de moléstia grave, com fundamento no art. 6o, incisos XIV e XXI da Lei n°
7.713, de 22 de dezembro de 1988, com redação alterada por leis posteriores.
Fl. 108
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-006.919 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13766.720194/2019-71
3
Art.6o Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos por
pessoas físicas:
...
XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em
serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose
ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira,
hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de
Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave,
estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por
radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da
medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da
aposentadoria ou reforma; (Redação dada pela Lei no 11.052, de 2004)
...
XXI - os valores recebidos a título de pensão quando o beneficiário desse
rendimento for portador das doenças relacionadas no inciso XIV deste artigo,
exceto as decorrentes de moléstia profissional, com base em conclusão da
medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída após a
concessão da pensão. (Incluído pela Lei no 8.541, de 1992) (Vide Lei 9.250, de
1995)
É cediço ainda que, a partir do ano-calendário de 1996, deve-se aplicar para o
reconhecimento destas isenções as disposições sobre o assunto trazidas pelo art.
30 da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, in verbis:
Art. 30. A partir de 1o de janeiro de 1996, para efeito do reconhecimento de novas
isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art. 6o da Lei no 7.713, de 22 de
dezembro de 1988, com a redação dada pelo art. 47 da Lei no 8.541, de 23 de
dezembro de 1992, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo pericial
emitido por serviço médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios.
§ 1o O serviço médico oficial fixará o prazo de validade do laudo pericial, no caso
de moléstias passíveis de controle.
§ 2o Na relação das moléstias a que se refere o inciso XIV do art. 6o da Lei no
7.713, de 22 de dezembro de 1988, com a redação dada pelo art. 47 da Lei no
8.541, de 23 de dezembro de 1992, fica incluída a fibrose cística (mucoviscidose).
No mesmo sentido, detalhou a Instrução Normativa RFB no 1.500, de 2014:
Art. 6o Estão isentos ou não se sujeitam ao imposto de renda os seguintes
rendimentos:
...
§ 5o O laudo pericial a que se refere o § 4o deve conter, no mínimo, as seguintes
informações:
Fl. 109
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-006.919 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13766.720194/2019-71
4
I - o órgão emissor;
II - a qualificação da pessoa física com moléstia grave;
III - o diagnóstico da moléstia (descrição; CID-10; elementos que o
fundamentaram; a data em que a pessoa física é considerada com moléstia grave,
nos casos de constatação da existência da doença em período anterior à emissão
do laudo);
IV - caso a moléstia seja passível de controle, o prazo de validade do laudo pericial
ao fim do qual a pessoa física com moléstia grave provavelmente esteja
assintomática; e
V - o nome completo, a assinatura, o no de inscrição no Conselho Regional de
Medicina (CRM), o no de registro no órgão público e a qualificação do(s)
profissional(is) do serviço médico oficial responsável(is) pela emissão do laudo
pericial.
...
Depreende-se da análise da legislação acima reproduzida que há três requisitos
cumulativos indispensáveis à concessão da isenção a serem verificados pelo
aplicador da Legislação Tributária. O primeiro reporta-se à natureza dos valores
recebidos, que devem ser proventos de aposentadoria, reforma ou pensão. O
segundo se relaciona com a existência de moléstia tipificada no texto legal. E
finalmente o terceiro exige reconhecimento do estado clínico do contribuinte em
laudo pericial emitido por serviço médico oficial de um dos Entes Federativos.
Todavia, não se deve olvidar que a prerrogativa de abater do imposto devido
apurado em Declaração de Ajuste Anual (DAA) o imposto retido pela fonte
pagadora dos rendimentos a título de antecipação, lastreada no art. 12 da Lei no
9.250, de 26 de dezembro de 1995, exige o ateste da efetiva retenção em fonte
segundo item 17 do Parecer Normativo no 1, de 24 de setembro de 2002.
Art. 12. Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser deduzidos:
...
V - o imposto retido na fonte ou o pago, inclusive a título de recolhimento
complementar, correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo;
(Grifou-se).
Dito isto, convém observar que a Autoridade Fiscal, diante do laudo de fl 08 que
atesta que o contribuinte é portador de síndrome da imunodeficiência adquirida
(CID B24); comprovante de rendimentos contendo informação sobre a natureza
da renda (aposentadoria, reserva, reforma ou pensão pagos pela previdência –
código 3533), bem como fundado na legislação supra mencionada, não só
reconheceu o caráter isento dos proventos pagos pela pessoa jurídica FUNDO DO
REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, da ordem de R$ 32.584,78
correlacionados à fonte de R$ 730,17 (fl. 49), como também deferiu a restituição
da retenção em fonte mediante sua compensação.
Fl. 110
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-006.919 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13766.720194/2019-71
5
Notar que na hipótese, as informações contidas em comprovante de rendimento
são perfeitamente confirmadas em DIRF entregue pela fonte pagadora constante
dos sistemas deste órgão (fl 75).
Situação diametralmente oposta se dá com a renda paga pela fonte ANDERSON
DE SOUZA SANTOS, CPF 624.216.707-72, da ordem de R$ 63.876,00
correlacionados à fonte de R$ 2.169,28.
Primeiramente, por não ser confirmada a retenção sofrida pelo contribuinte por
qualquer documento trazido aos autos, não obstante, como frisado pelo Autuante
na motivação externada, tenha havido intimação em duas oportunidades com
este fim (fls 41-42 e 69-70). Friso inexistir DIRF em nossos sistemas hábil a trazer
tal confirmação, dependendo a Administração Pública que o impugnante cumpra
a contento seu dever de informação.
De outro turno, o próprio caráter isento da verba é questionável, vez que, se a
condição de portador de uma doença pode ser admitida diante de uma prova
emprestada produzida por outra fonte pagadora, qual seja, o laudo de fl 08 da
lavra do INSS, o mesmo não se dá com a natureza do rendimento, una e particular
para cada provento percebido por aquele que pleiteia a isenção.
Pelo exposto, entendo que as provas trazidas aos autos não são suficientes para
assegurar a retenção, impondo-se a manutenção do presente lançamento.
Conclusão
Diante de todo o exposto, voto no sentido de julgar IMPROCEDENTE a
impugnação.
Cientificado da decisão de primeira instância em 09/10/2019, o sujeito passivo
interpôs, em 07/11/2019, Recurso Voluntário, fl. 99, alegando, em apertada síntese, que declarou
equivocadamente compensação de valores do imposto retido na fonte quando na verdade
tratavam-se de pagamentos de carnê-leão, conforme comprovantes que anexa.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.
Preliminarmente, cabe observar que a lide em pauta versa sobre a infração lançada
pelo Fisco de compensação indevida de imposto supostamente retido na fonte, por falta de
apresentação pelo interessado da comprovação da ocorrência da retenção, e não sobre a
condição do recorrente de portador de moléstia grave isentiva, na forma da lei.
Fl. 111
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-006.919 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13766.720194/2019-71
6
Em sede de Recurso Voluntário o recorrente esclarece que declarou
equivocadamente compensação de valores do imposto retido na fonte quando na verdade
tratavam-se de pagamentos de carnê-leão (código de receita 190). Para suportar suas alegações,
anexa os comprovantes de pagamentos de DARF de fls. 93 a 96, totalizando o valor glosado de R$
2.169,28.
Desta forma, havendo o recorrente comprovado nos autos fazer jus à compensação
do imposto pago em antecipação no carnê-leão, há que se afastar o lançamento.
CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 112
DF CARF MF
Original